Tribunal: TJSP
Processo: 1503266-52.2019.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r - inocorrência. Mérito - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Questões de fato que devem ser submetidas ao Juiz Natural da causa, o Tribunal do Júri – Recurso desprovido.
(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1503266-52.2019.8.26.0228; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal - Juri - 2a Vara do Júri; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio

Relator(a):

Marcos Correa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:

PRONÚNCIA – Nulidade – ausência de laudo complementar - inocorrência. Mérito - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Questões de fato que devem ser submetidas ao Juiz Natural da causa, o Tribunal do Júri – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1503266-52.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MARCIO
NEVES NOGARA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503266-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12080
2
Recurso Em Sentido Estrito no 1503266-52.2019.8.26.0228
Recorrente: MARCIO NEVES NOGARA
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12080
PRONÚNCIA Nulidade ausência de laudo complementar -
inocorrência. Mérito - Prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria
Questões de fato que devem ser
submetidas ao Juiz Natural da causa, o Tribunal do Júri
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 202/213, acrescenta-se que a
MM. Juíza da 2a Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, Dra.
Fernanda Salvador Veiga, pronunciou MARCIO NEVES NOGARA para
que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, por incurso no artigo
121, § 2o, incisos IV e VI, na forma do artigo 121, § 2o-A, inciso I, c.c. artigo
14, II, todos do Código Penal.
Tempestivamente recorre MARCIO buscando a nulidade do
feito em razão da não apresentação do laudo complementar. No mérito,
ausência de dolo, desistência voluntária e finalmente que as qualificadoras
sejam afastadas (fls. 227/245).
Contrariado o recurso (fls. 249/253), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se desprovimento do recurso (fls. 263/266).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 08 de fevereiro de 2019, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503266-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12080
3
volta das 12h22, na Rua Nova dos Portugueses, 200, Santana, nesta Capital,
MARCIO NEVES NOGARA, agindo com intenção de matar, mediante
recurso que dificultou a defesa da ofendida e por razões da condição do sexo
feminino consistente em violência doméstica e familiar, desferiu golpes de
arma branca contra sua esposa Andrea Aparecida Rodrigues Nogara,
causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito,
iniciando, assim, a execução de um crime de homicídio que somente não se
consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo apurado, denunciado e vítima são casados há 25
(vinte e cinco) anos, mas se encontravam separados de fato há poucos dias,
em razão de atos de violência praticados pelo denunciado contra a vítima.
Na data dos fatos, o denunciado, que não aceitou a separação
de fato, solicitou à vítima que o encontrasse no local dos fatos (um bar). Ali,
o denunciado, agindo de forma dissimulada, abraçou a vítima, chorou e disse
que queria reatar o relacionamento. Quando a vítima se virou para ir embora,
denunciado pegou uma tesoura em sua mochila e partiu para cima dela,
atacando-a com golpes pelas costas e também com socos, causando-lhe
ferimentos (ficha de atendimento médico de fls. 23/24). A conduta do
denunciado foi notada por Guardas Municipais que se aproximavam do local
numa viatura, o que motivou sua fuga. Os Guardas acionaram o Corpo de
Bombeiros, que socorreram a vítima, levando-a ao hospital.
Pois bem.
A pronúncia é mera decisão de admissibilidade da acusação, a
fim de que o indigitado autor da infração seja levado a julgamento pelos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503266-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12080
4
pares no Tribunal do Júri.
Não é o momento, portanto, para qualquer exame mais
aprofundado das provas coligidas.
Preliminarmente não há qualquer nulidade a ser sanada.
Peço vênia para repetir as palavras do ilustre representante
ministerial:
Em que pese o laudo complementar não ter sido juntado até a
presente data, o laudo de exame de corpo de delito primário foi encartado,
comprovando a materialidade do crime. Noutras palavras, a prova pericial
de constatação dos vestígios do delito foi devidamente realizada, atendendo-
se, plenamente, ao disposto no art. 158 do CPP.
O primeiro laudo, aliado ao prontuário médico da vítima, já
demonstra, de per si, a materialidade delitiva, autorizando a pronúncia. O
complementar, como o próprio nome diz, vem integralizá-lo, tendo por fim
específico não propriamente a prova material do crime (já estampada no
primeiro laudo) mas, sim, estabelecer a gravidade das lesões (fls. 250).
A materialidade restou comprovada pelo laudo do objeto (fls.
86/88), prontuário da vítima (fls. 181/184) e exame de corpo de delito (fls.
160/161).
Quanto à autoria, há indícios suficientes para submissão do
recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
MÁRCIO NEVES NOGARA confirmou que estava casado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503266-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12080
5
com a vítima há vinte e cinco anos e que tiveram três filhos, o mais novo,
Gustavo, com oito anos de idade. Estava trabalhando como pedreiro no
interior do Estado de São Paulo e semanalmente depositava dinheiro em favor
da família. Ao retornar para a Cidade de São Paulo, voltou para o lar
conjugal, onde permaneceu por três dias. Após, desentendeu-se com a vítima,
por conta de dinheiro, e passou a morar na casa de sua mãe, aqui em São
Paulo. Fazia alguns anos que o relacionamento do interrogando com a vítima
não andava bem. Isso porque a vítima era ciumenta e possessiva. No dia dos
fatos, alguns dias após sair de casa, estava no bar, de propriedade de Cícero,
quando percebeu que a vítima estava do outro lado da rua. Ao perceber a
presença dela, foi ao seu encontro. Não tinha combinado qualquer encontro
com a vítima, que foi ao encontro do interrogando, porque sabia que ele
comparecia ao local com certa frequência, em seus dias de folga. Em
momento algum, a vítima ingressou no bar. Conversaram por alguns minutos
na calçada do lado oposto ao bar e, depois, ao lado do bar. A vítima pedia a
todo tempo ao interrogando para voltar para casa, pois queria reatar a relação,
ao que ele dizia que não queria. A conversa, que durou de trinta a quarenta
minutos, foi relativamente tranquila, mas a vítima, em certos momentos,
exaltou-se. A vítima, ao confirmar com o interrogando que ele não mais
reataria o casamento, sacou uma tesoura da bolsa que portava. Nesse
momento, estava há um metro de distância da vítima. Ela não fez qualquer
ameaça de morte, nem tampouco passou a golpeá-lo. Contudo, o interrogando
tomou a tesoura das mãos da vítima, que passou a correr em via pública. O
interrogando foi, então, ao encalço dela. A vítima tropeçou e caiu ao chão,
mas logo se virou, colocando-se de frente para o interrogando, que passou a
desferir socos na vítima; não sabendo indicar onde a atingiu. Alegou que
sequer percebeu que deu os socos com a tesoura nas mãos. Não montou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503266-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12080
6
vítima, mas se abaixou para golpeá-la. Parou de agredi-la espontaneamente e,
após, quando já caminhava na direção do bar, ouviu os dizeres de Cícero,
dono do bar. Na sequência, percebeu um guarda municipal, rumando em sua
direção, armado, razão pela qual decidiu fugir; ingressando em um corredor
que dava acesso a inúmeras casas; terreno esse existente ao lado do bar.
Dispensou a tesoura no telhado de uma das casas, antes de se esconder
embaixo de uma cama de uma das casas. Foi preso na sequência. Desse
modo, negou que tivesse atraído a vítima para o bar, bem como que estivesse
portando qualquer objeto cortante, o qual estava na posse da vítima. Ainda,
admitiu que desferiu socos na vítima, mas afirmou que não pretendia matá-la;
pois, se assim quisesse, teria tido oportunidades para tanto. Outrossim, relatou
que as brigas do casal, durante o casamento, ocorriam em razão dos ciúmes
da vítima, que era possessiva e não por conta do uso de drogas e álcool pelo
interrogando. Afirmou que está há mais de dez, quinze anos sem fazer uso de
drogas. Já esteve internado para tratamento da dependência química uma
única vez, quando jovem. Apenas bebe cerveja, eventualmente. A vítima,
algumas vezes, usou cocaína com o interrogando; isso há muitos anos. Negou
que tivesse agredido a vítima em oportunidades anteriores. Ressalvou que, em
data pretérita, houve empurrões recíprocos entre eles. Negou que tivesse
agredido a vítima dias antes dos fatos e não sabe da existência de qualquer
boletim de ocorrência feito a pedido da vítima. Desconhece qualquer pedido
de aplicação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.
Confirmou que, no início do casamento, moraram em São Paulo, na casa da
mãe da vítima e que depois moraram por doze anos na Cidade de Ribeirão
Preto. O casal havia retornado para São Paulo há seis anos. Trabalhava como
pedreiro e, com seus rendimentos, custeava as despesas da família. Seus pais
também ajudavam também. Existe uma ação de guarda em trâmite, proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503266-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12080
7
por seus pais, para fixar a guarda de Gustavo em favor deles. O menor, ora
fica com a vítima, ora com a avó paterna. No bar havia objetos cortantes.
Sua versão foi contrariada.
A vítima Andrea Aparecida Rodrigues Nogara relatou que, no
dia dos fatos, foi encontrar com o réu, para conversar sobre o divórcio.
Durante a conversa, o réu abraçou-a por inúmeras vezes e, chorando, pedia
para retomarem a relação. A declarante afirmou que não atenderia ao pedido
do réu e decidiu ir embora. Saiu do bar, na companhia do réu e, juntos,
atravessaram a rua. Nesse momento, o réu afirmou: daqui você não sai mais e
abaixou para pegar algo na mochila dele, que estava ao chão. Ao perceber
que o réu retirava da referida mochila um objeto que parecia se tratar de uma
tesoura, que ficava na casa de sua sogra, saiu correndo. No trajeto, tropeçou
em seu chinelo e caiu, instante em que o réu passou a golpeá-la pelas costas.
Acredita que recebeu sete diferentes golpes de tesoura desferidos pelo réu,
golpes estes efetuados em suas costas e na parte da frente de seu corpo,
inclusive no peito e nos braços. Quando estava deitada ao chão com o dorso
no asfalto, tentava empurrar o réu com seus pés, mas ainda assim ele
continuava a golpeá-la. Alguém falou algo para o réu e a declarante
conseguiu levantar-se, desvencilhando-se dele. Correu para o interior de uma
fábrica, ao passo que o réu fugiu. Acredita que o réu tenha sido avisado que a
polícia estava chegando e, por isso, distraiu-se. Neste momento, aproveitou
para fugir. Foi socorrida pela GCM até o Hospital do Mandaqui. Não
precisou se submeter à cirurgia. Recebeu alta médica no mesmo dia. Não
possui sequelas dos golpes efetuados pelo réu. Apenas ostenta cicatrizes pelo
corpo e ficou, por alguns dias, com marcas roxas, especialmente no braço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503266-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12080
8
Machucou seu joelho ao tropeçar e cair em via pública. Reconheceu a
fotografia de fls. 88 como o instrumento utilizado pelo réu. Esteve casada
com o réu por 25 anos e desta relação tiveram três filhos: Caio, com 24 anos,
já casado; Luana, com 16 anos; e Gustavo, com 08 anos de idade. No final de
2018, o réu passou a morar no interior, pois lá foi trabalhar como pedreiro.
Passou as festas de final de ano com ele, mas novamente se desentenderam. A
declarante voltou para São Paulo, mas não mais permitiu que o réu retornasse
para o lar conjugal. Em verdade, ele dormiu na residência da família apenas
por uma noite, e depois se mudou para a casa da mãe. Entretanto, em razão do
vício, a mãe do réu também o dispensou do imóvel. No dia dos fatos, o réu
ligou para a declarante, pedindo para encontrá-la em um bar da Rua Nova dos
Portugueses. Na ocasião, ele disse que se ela lá não comparecesse, ele iria ao
encontro dela. No bar, eles conversaram por alguns minutos, e o réu, aos
prantos, pedia pelo amor de Deus, para eles retomarem a relação. No
encontro, não falou com o réu sobre a sua ida ao Fórum de Santana, nem
tampouco sobre o documento que versava sobre as condições do divórcio,
que fora entregue pela Defensoria Pública. No encontro, mesmo após os
pedidos do réu, afirmou que não voltaria para ele e que não acreditava mais
em suas promessas. O réu sempre foi muito agressivo e possessivo. Não se
tratou do primeiro episódio de agressão física pela declarante suportada. O
réu, em outras tantas oportunidades, desferiu-lhe socos, tapas e puxões de
cabelo. O réu não permitia que a declarante trabalhasse fora ou estudasse. Ele
era extremamente controlador. Em razão deste comportamento do réu,
sempre teve muito medo dele. O réu dizia que a declarante era propriedade
dele. O réu ficava mais agressivo ao usar drogas. Ele era usuário de cocaína e
maconha. Desconfia que ele já fizesse uso de drogas antes do casamento.
Além disso, bebia quase que diariamente. As agressões físicas praticadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503266-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12080
9
réu ocorriam na presença dos filhos do casal, de sua genitora Dirce e dos
vizinhos. Morou por doze anos na Cidade de Ribeirão Preto e há seis anos
estava em São Paulo, residindo na casa de sua mãe. Quando morava em
Ribeirão Preto, o réu foi preso por porte de arma de fogo. À época dos fatos,
eles tinham brigado e o réu voltou de madrugada, com referida arma, para
retirar os dois filhos menores de casa. A polícia foi acionada e o réu foi
detido. Mesmo com a prisão do réu, decidiu retomar a relação, na expectativa
de que ele cumprisse com as promessas realizadas. Apenas em uma única
oportunidade, levou ao conhecimento da autoridade policial uma agressão
realizada pelo réu. Dias antes do ocorrido, no interior da casa de sua mãe, o
réu tentou sufocá-la. Tais fatos foram levados ao conhecimento do delegado
do 13o Distrito Policial, da Casa Verde. Não sabe dizer se tal boletim de
ocorrência ensejou uma ação penal. Durante os 25 anos de casamento,
apanhou por diversas vezes do réu. Nunca iniciava as agressões físicas, mas,
para se defender, revidava as agressões. O filho mais velho do casal não tem
qualquer relacionamento com o réu, que é sabidamente uma pessoa bastante
complicada. O réu, em relação à família, não tinha responsabilidade, razão
pela qual a declarante requeria intervenção dos pais dele, os quais diziam para
a declarante chamar a polícia. Os fatos aconteceram no horário do almoço,
em plena luz do dia. Por meio de reportagens televisivas, soube que as
agressões praticadas pelo réu foram captadas. por câmeras de segurança. O
réu ficou internado por uma única vez para tratamento da dependência
química. O tratamento não deu resultados e tal internação ocorreu há muitos
anos. Sua genitora tinha tanto receio de que o réu pudesse lhe causar algum
mal, que jogava fora as facas de cozinha mais afiadas. Em razão do vício, o
réu não trabalhava registrado e apenas trabalhava esporadicamente. A sua
genitora auxiliava-a financeiramente, de forma esporádica. O réu já esteve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503266-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12080
10
preso por roubo, mas, ao que sabe, ele fugiu da prisão. Os familiares do réu e
da declarante tinham conhecimento dos problemas experimentados pelo
casal. O réu era inconstante e irresponsável. No dia dos fatos, não discutiu em
momento algum com o réu. Não houve troca de ofensas. O réu levou a
tesoura para o encontro, instrumento esse que acredita ter visto na residência
da mãe dele. Não tinha como se defender ao ser agredida pelo réu pelas
costas. Ingressou com ação de divórcio um mês depois dos fatos. Não havia
exteriorizado ao réu sua intenção de se divorciar dele. Deixava o filho menor
do casal, Gustavo, na casa dos pais do réu, a pedido de sua sogra. Depois do
episódio em questão, os avós paternos ingressaram com ação judicial,
objetivando a guarda do menor Gustavo, alegando que a declarante era
usuária de drogas; o que nega. Nunca foi usuária de entorpecentes. A ação de
guarda foi proposta apenas depois da prisão do réu. Havia pleiteado medidas
protetivas menos de 15 dias antes dos fatos, porque o réu vivia em sua porta.
As medidas foram negadas à época. O vídeo, que apresenta a cena do crime,
foi entregue à Promotoria de Justiça. O réu foi o responsável por combinar o
encontro no dia dos fatos. O réu, por diversas vezes, ligava para a declarante,
tanto assim que ela tinha que bloqueá-lo. Acredita que o dono do bar
estivesse presente quando do encontro do casal no dia das agressões. Nada
sabe sobre a mochila e os pertences do réu. Após ser atendida e medicada no
Hospital do Mandaqui, foi levada à Delegacia de Polícia, onde chegou ainda
de dia . Dois golpes, na nuca e no peito, desferidos pelo réu foram mais
profundos. Não sabe quantos pontos recebeu. O réu nunca ficou com o olho
roxo, por golpes efetuados pela declarante ao revidar as agressões por ela
sofridas. No encontro no bar, o réu tentou falar sobre ação de guarda que
seria movida por seus pais, mas a declarante não acreditou. Em momento
algum empurrou o réu. Desconhece se alguém presenciou os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503266-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12080
11
Corroborando a versão da vítima há ainda o depoimento do
guarda municipal José Braine da Silva Junior, relatando que estava na Rua
Nova dos Portugueses, próximo ao Cemitério Chora Menino, realizando
rondas periódicas da GCM, a uma distância de 50 metros, quando percebeu o
réu agredindo sua esposa. A vítima estava ao chão, e o réu nela desferia
golpes repetitivos, com um instrumento que não conseguiu identificar, dada a
distância. Não sabe se os movimentos eram de estocadas ou de socos. A
vítima protegia-se com seus braços e, em determinado momento, virou-se. O
réu nela desferiu golpes pelas costas e também pela frente. Acredita que o réu
tenha parado de agredi-la apenas quando da chegada da GCM. Diante disto,
decidiu realizar a abordagem. Contudo, o réu correu na direção de um cortiço,
local em que se escondeu. No trajeto da fuga, o réu ainda dispensou o objeto
utilizado para lesionar a vítima, que se tratava de uma tesoura, a qual foi
apreendida. Na delegacia de polícia, a vítima mencionou que já tinha notado
que o réu possuía a tesoura por ele utilizada. Segundo ela, dirigiu-se ao local
para tratar do divórcio e, em determinado momento, o réu não permitiu que a
vítima fosse embora. Na sequência, as agressões iniciaram-se. Quando a
vítima questionou o réu sobre a posse da tesoura, ele desconversou. O réu,
por sua vez, ao ser questionado pelos guardas, tentou justificar seu ato,
alegando suposta traição da vítima. Alegou ter saído do controle e ficado
muito nervoso. Ele perguntava, ainda, sobre o estado de saúde da vítima. A
ofendida foi socorrida até o Hospital do Mandaqui, onde permaneceu por
volta de três horas; após, ela foi levada até a delegacia de polícia para prestar
declarações. Encontrou com a vítima no distrito policial, onde constatou que
ela apresentava curativos. Não sabe dizer se o réu estava sob efeito de
substância entorpecente ou de bebidas alcoólicas. Entretanto, certo é que ele
exalava cheiro de álcool. Foram obtidas imagens da cena do crime, as quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503266-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12080
12
foram captadas pelas câmeras de segurança de uma metalúrgica, situada na
frente do local das agressões. Não sabe dizer se outros pertences do réu foram
apreendidos. O réu apenas saiu de cima da vítima quando da chegada da
GCM. O depoente apenas viu o momento das agressões do réu e nada viu
sobre os fatos que antecederam tais agressões. Na mochila do réu, além da
tesoura utilizada no crime, estavam acondicionados cigarros e carteira do réu.
A mochila, que estava aberta, foi encontrada na mesa do bar onde as partes
estariam conversando. O réu alegou, ainda, que estava trabalhando no interior
do Estado. Os fatos aconteceram aproximadamente ao meio-dia, e a vítima foi
apresentada ao distrito policial entre 15h00, 16h00. O réu desferiu oito golpes
de tesoura contra a vítima, alguns superficiais, mas pelo menos três outros
mais profundos, que exigiram pronto socorro médico.
No mesmo sentido o guarda municipal Marcos Armando
Fernandes, ressaltando que os populares gritavam a chegada da GCM,
oportunidade em que o réu fugiu. Foi o responsável pela localização do réu
dentro de uma casa debaixo da cama; Ele não relatou ter sido agredida pela
vítima.
Dirce Rodrigues, testemunha do Juízo, ouvida como
informante, afirmou que sua filha e o réu estavam casados há 25 anos quando
os fatos aconteceram. Em verdade, logo após o casamento, o casal passou a
morar em sua casa. Após este primeiro ano, o casal passou a residir em uma
casa cedida pelo pai do réu em São Paulo. Na sequência, transcorrido cerca
de um ano, a família mudou-se para Ribeirão Preto, cidade na qual os pais do
réu abriram uma padaria. O casal teve três filhos. Quando o casal ainda estava
residindo em Ribeirão Preto, o réu foi preso por porte de arma de fogo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503266-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12080
13
oportunidade em que ele tentou matar sua filha, sem sucesso. A vítima
sempre gostou muito do réu e, mesmo preso, ela realizava visitas no
estabelecimento prisional. Há seis anos a família voltou a morar em São
Paulo, em sua residência. A relação do réu e da vítima sempre foi conturbada.
Eles discutiam quase que diariamente, porque o réu gastava todo o dinheiro
por ele obtido com seu trabalho com a aquisição de drogas. No começo, o réu
apenas usava maconha, mas com o tempo passou a usar cocaína. Nunca viu o
réu diretamente usando drogas, mas conclui que ele era usuário porque ficava
muitas horas trancado no banheiro, além de ter comportamento alterado. A
vítima ficava revoltada com o réu porque ele não trazia dinheiro para casa,
para sustento da família. A depoente informa que sempre auxiliou sua filha
no sustento da casa, uma vez que o réu, embora trabalhador, não conseguia
poupar dinheiro para família. Não foi a primeira vez que o réu agrediu a
vítima. Nesses vinte e cinco anos de casamento, presenciou por diversas
vezes seu genro agredindo fisicamente sua filha. Recorda-se, em especial, de
um episódio que ele tentou sufocá-la, ocorrido cerca de vinte dias antes dos
fatos. Houve a necessidade de intervenção da depoente, bem como da filha do
casal. Chamou por inúmeras vezes a polícia, porque tinha medo do que o réu
seria capaz de fazer. Embora sua filha tivesse sido agredida pelo réu tantas
vezes, ela não levava tais fatos ao conhecimento da autoridade policial por
temê-lo. No dia dos fatos, sua filha não lhe contou que iria encontrar o réu.
Apenas percebeu que ela possuía ferimentos no corpo no dia dos fatos, a
noite. Soube que a vítima recebeu oito estocadas do réu. Possui 83 anos de
idade.
Cícero Mariano Alves, testemunha de defesa, afirmou ser o
proprietário do bar, situado na Avenida Nova dos Portugueses, no 225,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503266-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12080
14
Santana, onde o réu esteve no dia dos fatos. Ele frequentava o local há dois
anos aproximadamente e lá se dirigia aos finais de semana ou dias de folga.
Estima que ele lá comparecesse uma vez na semana, sempre sozinho. Ele
tinha o hábito de beber cerveja e comer petiscos. O depoente e o réu apenas
conversavam sobre trabalho, uma vez que os dois eram pedreiros. Não tinha
conhecimento da vida afetiva e social do réu. Sabe dizer que ele é casado e
tem filhos. Desconhece se à época dos fatos ele estava casado ou separado.
No dia em questão, o réu chegou ao bar por volta das 11h30min, 11h40min,
portando uma mochila. Após, ele tomou banho no bar e ficou apenas de
bermuda e chinelo. Ele ficou sentado no bar por cerca de trinta a quarenta
minutos, conversando com o depoente. Nesse período, ele não consumiu
nada. Após, a esposa do réu, que vestia uma calça, blusa, sandália e portava
uma bolsa, surgiu do outro lado da rua e o réu foi na direção dela; antes,
vestindo a camiseta que trazia na mochila. Não viu qualquer tesoura na posse
do réu nesse momento. Confirma que o réu em momento algum levou a
mochila para fora do bar. Negou que a vítima tivesse ingressado no bar.
Percebeu que o réu e a vítima conversavam do lado oposto da via por três a
quatro minutos e se abraçaram. Após, eles atravessaram a rua e ficaram
conversando no imóvel ao lado do bar por vinte a trinta minutos. Não ouviu o
teor da conversa. De dentro do bar percebeu que a vítima saiu correndo,
passando na frente de seu estabelecimento; oportunidade em que o depoente
foi até a calçada. Nisso, percebeu também que o réu saiu ao encalço da
vítima, que caiu ao chão, virando-se para o réu, que nesse momento passou a
golpeá-la. Nenhum dos dois dizia nada. Não viu qualquer ferimento na
vítima. Ao constatar tal cena, pediu ao réu para parar, instante em que ele
cessou as agressões e foi na direção do depoente, que estava na frente do bar.
Ocorreu que guardas civis municipais chegaram ao local e um deles, portando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503266-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12080
15
arma de fogo, foi na direção do réu, que passou a fugir na direção de uma
viela. O réu foi preso instantes depois e a vítima foi socorrida pela viatura da
GCM ao Hospital do Mandaqui. Recorda-se de ter visto o réu fugindo com a
tesoura nas mãos. Não sabe dizer se referido instrumento é o estampado na
fotografia de fls. 88. Quanto ao exato momento das agressões, afirmou que o
réu não montou na vítima, mas abaixou para golpeá-la. Lembra-se que os
golpes foram feitos com uma tesoura. As agressões ocorreram na frente de
uma empresa de fornos elétricos, onde havia câmeras de segurança instaladas.
Na televisão, em reportagem sobre o caso, tais imagens apareceram.
Desconhece onde o réu escondia a tesoura. Não viu tal instrumento na
mochila dele, que ficou a todo tempo no interior do bar. Tal mochila, que
guardava roupas e documentos do réu, foi jogada no lixo pela GCM. O réu
nada bebeu em seu bar e não estava alterado. Nunca percebeu o réu alterado
quando ele comparecia em seu estabelecimento. Não sabe dizer se ele possui
problemas de dependência química. Não sabe em quais regiões do corpo a
vítima foi atingida. Não teve qualquer contato com a vítima após os fatos. A
tesoura retratada na fotografia de fls. 88 não era de seu bar. Em seu comércio,
há objetos cortantes no balcão, usado para preparar bebidas, e na cozinha.
Nessa fase processual, bastam indícios de autoria, os quais
restaram plenamente demonstrados pelos depoimentos prestados. Para fins de
admissão da acusação, é o que basta, não havendo que se falar em
impronúncia ou despronúncia.
Todas as demais questões devem ser tratadas pelo Conselho de
Sentença a quem compete julgar tais crimes.
Nesse sentido já decidiu o STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503266-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12080
16
" ... Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da
acusação, não é necessário prova incontroversa do crime para que o réu seja
pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser
dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF...
" (RT 730/463).
Nesse sentido ainda o Superior Tribunal de Justiça em decisão
recente.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. AFASTAMENTO
DA QUALIFICADORA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o
artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia
encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o
ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de
indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de
certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo
que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e
a favor da sociedade. 2. Afirmar se as provas dos autos são
suficientes para a condenação do agravante pelo crime de homicídio
é tarefa que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da
causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia
e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no
âmbito do devido processo legal. Pelas mesmas razões, a
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de
pronúncia quando manifestamente descabidas. 4. Concluindo o
acórdão recorrido, de forma fundamentada, acerca da materialidade
do crime e da existência de indícios de autoria suficientes para
submeter o agravante a julgamento perante o Tribunal do Júri
pelo crime de homicídio e em sua forma qualificada, não há que se
falar em ilegalidade na decisão do colegiado estadual. 5. Para
afastar os fundamentos do aresto combatido e reconhecer a ausência
de indícios de autoria, seria necessário o exame minucioso do acervo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1503266-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12080
17
fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial ante o
óbice da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental improvido.(STJ
AgRg no AREsp 1438355/SE Agravo Regimental no
Argavo em Recurso Especial 2019/0030629-4 Min. Jorge
Mussi T5 Dje 25/06/2019).
O pleito de desclassificação para o delito de lesão corporal
também não merece acolhida nessa fase processual. Os autos não fornecem
certeza absoluta da ausência do animus necandi, que, ao contrário, pode
resultar das circunstâncias do ataque. De toda forma, quem dirá a palavra
definitiva a respeito do animus do agente será o Conselho de Sentença.
As provas produzidas não afastaram por completo as
qualificadoras e por esse motivo devem ser incluídas na denúncia para que o
Conselho de Sentença decida sobre a presença ou não das mesmas.
Nesta fase processual não é possível, desde logo, afastar
qualificadoras a menos que fiquem elididas do conjunto probatório, o que não
ocorreu.
Neste contexto, preenchidos os requisitos do artigo 413, do
Código de Processo Penal, a pronúncia se fazia necessária nos termos da peça
acusatória.
Diante do exposto nego provimento ao recurso.
MARCOS CORREA
RELATOR